Tribunal: TJSP
Processo: 2257310-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Habeas corpus. Licitação. Denúncia. Inépcia. Formalmente em ordem a imputação, impõe-se o andamento regular da ação penal devidamente instaurada para que, no momento adequado, sejam esclarecidos os termos da acusação formulada à vista das provas produzidas e das devidas solenidades e regras do processo, não cabendo antecipar, em julgamento e cognição estrita de habeas corpus, o mérito da

Ementa:
Habeas corpus. Licitação. Denúncia. Inépcia. Formalmente em ordem a imputação, impõe-se o andamento regular da ação penal devidamente instaurada para que, no momento adequado, sejam esclarecidos os termos da acusação formulada à vista das provas produzidas e das devidas solenidades e regras do processo, não cabendo antecipar, em julgamento e cognição estrita de habeas corpus, o mérito da investigação criminal.